Tribunal: TJSP
Processo: 1003164-63.2016.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
COMPETÊNCIA – Usucapião ordinária - Questão afeta à Seção de Direito Privado, nos termos da Res. 623/2013 do Órgão Especial do TJSP – Interesse público que não desloca a competência – Precedentes - Recurso não conhecido, com determinação de remessa a uma das Câmaras de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000645160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003164-63.2016.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPEVA, são apelados EDSON FRANSON DE CASTILHO e
JOELMA APARECIDA DE ALMEIDA BARROS CASTILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para sua distribuição a uma das
Câmaras da Seção de Direito Privado. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003164-63.2016.8.26.0270 -Voto no 31027 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1003164-63.2016.8.26.0270
APTE. : MUNICÍPIO DE ITAPEVA
APDOS. : EDSON FRANSON DE CASTILHO E OUTRO
COMARCA: ITAPEVA - 3a VARA JUDICIAL
JUIZ : WILSON FEDERICI JUNIOR
VOTO No: 31027
EMENTA - COMPETÊNCIA Usucapião ordinária - Questão
afeta à Seção de Direito Privado, nos termos da Res. 623/2013
do Órgão Especial do TJSP
Interesse público que não
desloca a competência Precedentes - Recurso não conhecido,
com determinação de remessa a uma das Câmaras de Direito
Privado.
RELATÓRIO
Trata-se de ação de usucapião ordinária ajuizada pelos
recorridos, objetivando a declaração de domínio do imóvel urbano descrito na
inicial.
A r. sentença de fls. 438/442, cujo relatório se adota,
julgou-a procedente, para declarar a propriedade dos autores sobre o imóvel,
sem a imposição de ônus sucumbenciais.
Inconformado, apela o Município de Itapeva, sustentando,
em síntese, que há interesse público, porquanto o imóvel se encontra inserido
em área pertencente ao patrimônio municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003164-63.2016.8.26.0270 -Voto no 31027 - F
3
Recurso respondido a fls. 450/459.
FUNDAMENTOS
A presente ação de usucapião ordinária foi movida pelos
recorridos, com o intuito de obter a declaração de domínio sobre imóvel
descrito nos autos, em função do preenchimento dos requisitos legais.
Trata-se, portanto, de questão afeta à Seção de Direito
Privado, nos termos da Res. 623/2013 do Órgão Especial desta Corte:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em
ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas
ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...) I.15 - Ações de usucapião de bem imóvel;”.
Por conseguinte, esta Seção de Direito Público é
incompetente para conhecer deste recurso e julgá-lo, sendo imperioso
ressaltar que a alegada existência de interesse público não é suficiente para
deslocar a competência para esta Seção.
Neste sentido entendimento firmado pelo C. Órgão
Especial:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação Cível Ação de usucapião
de bem imóvel Ingresso da Fazenda Pública Estadual Alegação de
que o imóvel localiza-se em área considerada devoluta e de que é objeto
de ação discriminatória Domínio de bem imóvel urbano Ralação de
direito privado
Aplicação do art. 5o, I, I.15, da Resolução TJSP no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003164-63.2016.8.26.0270 -Voto no 31027 - F
4
623/2013 Conflito conhecido e provido para determinar o retorno dos
autos à C. 7a Câmara de Direito Privado." (Conflito de competência cível
no 0039133-88.2019.8.26.0000 Órgão Especial, Rel. Des. Carlos Bueno,
j. em 27/11/19)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de usucapião de bem imóvel
integrante do patrimônio público municipal. Competência recursal ratione
materiae Estabelece-se pelo pedido contido na inicial. Irrelevante figure
como parte o Município de São Paulo. Resolução no 623/13 (art. 5o,
inciso I, item I.15) estabelecendo a competência da Seção de Direito
Privado para julgar ações de usucapião de bem imóvel. Precedentes
deste Eg. Órgão Especial. Competência da Colenda 6a Câmara de
Direito Privado, ora Suscitada. Conflito procedente, competente a
Câmara Suscitada.”
(Conflito de competência cível no 0048246-03.2018.8.26.0000 Órgão
Especial , Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. em 06/02/19)
Nesta mesma linha, precedentes desta Câmara:
“Apelação Cível Apelação Competência Usucapião Competência
preferencial da Primeira Subseção de Direito Privado, composta pelas 1a
a 10a Câmaras Resolução no 623/2013 deste Eg. Tribunal de Justiça
Precedentes Recurso de apelação não conhecido, com determinação
de redistribuição dos autos a uma das citadas C. Câmaras de Direito
Privado.” (Apelação Cível no 1003193-64.2018.8.26.0587, Rel. Des.
Sidney Romano dos Reis, j. em 09/03/20)
“APELAÇÃO Ação de usucapião extraordinária Imóvel particular
Sentença de procedência
Recurso distribuído livremente a esta 6a
Câmara de Direito Público Matéria que, entretanto, se insere no âmbito
da Col. Seção de Direito Privado, nos termos do 5o, inciso I, item I.15, da
Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça Não conhecimento
do recurso, com determinação de remessa dos autos à Seção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003164-63.2016.8.26.0270 -Voto no 31027 - F
5
Privado, preferencialmente a uma das Colendas 1a a 10a
Câmaras.” (Apelação Cível no 0041421-10.2013.8.26.0100, Rel. Des.
Maria Olívia Alves, j. em 27/03/19)
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso
e determino a remessa dos autos para sua distribuição a uma das
Câmaras da Seção de Direito Privado.
REINALDO MILUZZI
Relator